Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a derradeira agravada – Ana Cláudia Rocha - não fora localizada no endereço indicado para ser intimada para, querendo, contrariar o agravo. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da aludida agravada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14606166.